Tribunal: TJES
Processo: 0035838-07.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035838-07.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: ELIEMAR BONATTO

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. SENTENÇA PROFERIDA DURANTE A SUSPENSÃO DETERMINADA NO TEMA 1.016 DO STJ. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de plano de saúde, declarou a abusividade do reajuste de 144% aplicado ao completar 59 anos de idade, determinando a revisão do percentual por cálculos atuariais e a restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a sentença é nula por ter sido proferida durante a suspensão determinada pelo STJ no Tema 1.016, que trata da validade da cláusula de reajuste por faixa etária em planos coletivos; e (ii) se o reajuste aplicado pela operadora do plano de saúde é abusivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença é nula, pois foi proferida em 29/06/2020, durante a suspensão determinada pelo STJ no Tema 1.016, cujo julgamento ocorreu apenas em 08/04/2022. O descumprimento da ordem de suspensão caracteriza
error in procedendo
, implicando a nulidade da decisão.

4. A força dos precedentes vinculantes, especialmente no âmbito dos recursos repetitivos, é um dos alicerces do Código de Processo Civil, assegurando uniformidade e segurança jurídica. O desrespeito à determinação de suspensão impõe a anulação da sentença, sob pena de violação ao princípio da hierarquia das decisões.

5. O retorno dos autos à instância de origem é necessário para que o feito seja processado à luz do entendimento consolidado no Tema 1.016 do STJ, evitando indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A sentença proferida durante a suspensão determinada pelo STJ no Tema 1.016 é nula por error in procedendo, devendo ser anulada; 2. O descumprimento da suspensão imposta em julgamento de recurso repetitivo viola o princípio da hierarquia das decisões e compromete a isonomia e a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.037, II; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1716113/DF (Tema 1.016), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23.03.2022, DJe 08.04.2022; TJCE, Apelação Cível nº 0010994-68.2019.8.06.0167, Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto, j. 02.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a r. sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0035838-07.2013.8.08.0048

APELANTE:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

APELAD
O
:
ESPÓLIO DE
ELIEMAR BONATTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
em face da r. sentença de fls. 163/168-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
“
ação revisional de plano de saúde”

ajuizada por

ELIEMAR BONATTO,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, da seguinte forma:

“Isto posto, sem maiores digressões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:

i) DECLARAR a abusividade da previsão de reajuste de 144% (cento e quarenta e quatro por cento) em virtude do beneficiário atingir 59 aos de idade (fl. 114), devendo o percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade ser estabelecido por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença, consoante REsp 1568244/RJ.

ii) CONDENAR a requerida a restituir os valores pagos a maior em decorrência da aplicação do reajuste abusivo, a partir de outubro de 2010, devendo o montante ser calculado em sede de cumprimento de sentença, após a estipulação do percentual correto a ser aplicado. Sobre o valor apurado deverá incidir correção e juros desde o efetivo prejuízo (data de pagamento); e

iii) ANTECIPAR OS EFEITOS DA TUTELA para DETERMINAR a suspensão dos pagamentos mensais efetuados pelo requerente até que se estabeleça o montante correto a ser empregado, o que será feito por meio de cálculos atuariais em sede de cumprimento de sentença. Destaco, ainda, que os valores não pagos em virtude desta suspensão poderão ser compensados quando da restituição do montante pago a maior pelo demandante.

Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Face à sucumbência mínima, CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, com base nos arts. 85, § 2º, e 86, parágrafo único, do CPC.”

Em suas razões recursais, às fls. 210/, a recorrente sustenta, preliminarmente,
(i)
a nulidade da r. sentença, visto que havia pendência de julgamento do Tema 1.016 pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no bojo do qual havia determinação de suspensão dos processos que versavam sobre as controvérsias delimitadas.

Aduz, também, que
(ii)
houve a perda do interesse processual, pois o contrato foi cancelado por inadimplência desde setembro de 2017;
(iii)
a pretensão está coberta pela prescrição;
(iv)
o reajuste encontra-se previsto contratualmente; e
(v)
não há como declarar a abusividade da referida cláusula contratual sem a produção de perícia atuarial.

Contrarrazões, às fls. 236/239, pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 9700985, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Trata-se de “ação revisional de plano de saúde” ajuizada por
ELIEMAR BONATT
O, à época representado por Maria Lucineia Faé Bonatto,

em face de
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA,
ora recorrente, na qual aduz que é beneficiário do plano de saúde da requerida através de Contrato de Cobertura de Custos de Assistência Médico-Hospitalar Convênio Empresa nº 3209/4289, que possui como contratante a pessoa jurídica RENOVE RECAUCHUTADORA NOVA VENÉCIA LTDA.

Segue narrando que, durante a realização de uma biópsia na data de 24/08/2010, sofreu uma parada respiratória que lhe causou hipóxia, o que o deixou em quadro vegetativo, e que “
(...) apesar da indicação médica da necessidade de tratamento domiciliar para continuar o tratamento, a requerida se negou a cobrir os custos com a cobertura da internação hospitalar derivada no sistema domiciliar (home care), só tendo cumprido com sua obrigação através de uma liminar da 3ª Vara Cível de Cariacica
”.

Aduz, também, que
“(...) a requerida vem prestando a referida assistência com má vontade, de forma precária, deixando faltar medicação, resistindo a custear melhores tratamentos, chegando a suspender, por contra própria, parte do home care, o que culminou mais uma vez, numa decisão judicial para pronto restabelecimento do serviço”
.

Diante de tal situação, o autor alega que
“(...) a Requerida, por achar que estava tendo prejuízo com os altos custos no tratamento dispensado ao requerente, aproveitou a data da renovação do contrato com a Empresa Renove, pressionou a empresa a excluir o requerente do seu quadro de funcionários, sob o argumento de que só assim renovaria o contrato com a empresa”
.

Após sua exclusão do quadro de beneficiários do plano de saúde coletivo, o autor pretendia continuar pagando pelo serviço, contudo, como não obteve resposta da requerida, ajuizou ação de obrigação de fazer em face dessa e da RENOVE RECAUCHUTADORA NOVA VENÉCIA LTDA, tombada sob o nº 0018832-84.2013.8.08.0048, no bojo da qual fora firmado acordo entre as partes para a manutenção do plano de saúde.

Entretanto, sustenta o requerente que os reajustes praticados pela requerida não se encontram nos percentuais corretos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS), uma vez que
“(...) em SETEMBRO/2010, antes da mudança de faixa etária, o valor da mensalidade do plano de saúde era de R$ 197,38 (cento e noventa e sete reais e trinta e oito centavos); em OUTUBRO/2010, quando o requerente completou 59 anos, a mensalidade foi reajustada para R$ 597,57 (quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos), ou seja, um aumento abusivo de mais de 200%; em MARÇO/2011 a mensalidade teve reajuste de 18,05%, e assim, elevada para R$ 705,44 (setecentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos); em MARÇO/2012 a mensalidade teve reajuste de 16,00%, e assim, elevada para R$ 818,31 (oitocentos e dezoito reais e trinta e um centavos); em MARÇO/2013, a mensalidade teve reajuste de 20,00%, e assim elevada para R$ 981,97 (novecentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos)”.

Basicamente diante de tais circunstâncias, ajuizou a presente demanda, pugnando, liminarmente, pela concessão de tutela provisória para
“(...) suspender o pagamento das mensalidades do plano de saúde do autor, com a consequente suspensão do atendimento, até ulterior decisão”
; ou, subsidiariamente, que as mensalidades sejam reajustadas pelo IGPM.

No mérito, requereu que seja reconhecida a nulidade da cláusula que prevê o reajuste das mensalidades por faixa etária, bem como que sejam revisados os reajustes anuais praticados em percentuais maiores que o determinado pela ANS.

Pugnou, ainda, que a requerida seja condenada a ressarcir os valores pagos a maior nas mensalidades cobradas a partir de setembro de 2010.

Após a instrução processual – sem a produção de perícia atuarial -; sobreveio a r. sentença que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em averiguar eventual abusividade no reajuste, fundado na mudança de faixa etária, do valor da mensalidade do plano de saúde coletivo da recorrente.

Sabe-se que, em decisão publicada em 10/06/2019, o C. Superior Tribunal de Justiça, no bojo o REsp nº 1716113/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1016), determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre
“
(a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste”
(STJ, ProAfR no Res n. 1.716.113DR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 4/6/2019, DJe de 10/06/2019). Senão vejamos:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SOBRE O ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. DISTINÇÃO COM A HIPÓTESE DO TEMA 952/STJ. 1. Existência de teses firmadas por esta Corte Superior no julgamento do Tema 952/STJ acerca da validade de cláusula contratual de reajuste por faixa etária. 2. Limitação da abrangência do Tema 952/STJ aos planos de saúde individuais ou familiares. 3. Necessidade de formação de precedente específico acerca dos planos coletivos. 4. Delimitação da controvérsia: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. 5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
decide a Egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e suspender a tramitação de processos em todo território nacional, nos termos do artigo 1037, inciso II, do CPC/2015, para firmar precedente qualificado acerca dos seguintes temas: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste.

(STJ, REsp 1.723.727 – SP (2018/0031916-6), Relator(a): Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 04 de junho de 2019,
PUBLICADO EM 10-06-2019
) (grifei)

Veja-se que o acórdão atinente ao recurso representativo da controvérsia apenas foi prolatado em 08/04/2022, consubstanciando o paradigma do Tema 1.016, do STJ, cito:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA NOS TERMOS DA RN ANS 63/2003. PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. ÔNUS DA OPERADORA. DESAFETAÇÃO.

1.
Delimitação da controvérsia: Controvérsia pertinente à validade da cláusula de reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do reajuste, no contexto de pretensão de revisão de índice de reajuste por faixa etária deduzida pelo usuário contra a operadora, tratando-se de planos de saúde coletivos novos ou adaptados à Lei 9.656/1998.

2.
Teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015:

(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias;

3. Desafetação da questão referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA.

(...)

7. PARTE DISPOSITIVA: 7.1. RESP 1.715.798/RS: RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 7.2. RESP 1.716.113/DF: RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. 7.3. RESP 1.873.377/SP: RECURSO ESPECIAL DO IDEC PARCIALMENTE PROVIDO, E RECURSO ESPECIAL DE EDUARDO BORTMAN DESPROVIDO.

(REsp n. 1.716.113/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 8/4/2022.)
(grifei)

Com efeito, é imperioso rememorar que um dos alicerces do Código de Processo Civil é a força dos precedentes, especialmente no âmbito dos recursos repetitivos. Essas características estão diretamente ligadas à celeridade e à eficiência do Judiciário, que são mais fáceis de serem observadas pela uniformização da jurisprudência.

Sob tal perspectiva,
in casu
,

verifica-se que, embora o C. STJ tenha proferido a decisão de sobrestamento em junho de 2019, a sentença vergastada foi prolatada em 29/06/2020, em flagrante desrespeito àquela determinação, cujos efeitos permaneceriam vigentes até o dia 8 de abril de 2022.

Nesse cenário, diante da prolação da sentença após a determinação de suspensão de todos os processos que versam sobre o tema, constata-se que o Magistrado sentenciante incorreu em
error in procedendo
, decorrente da evidente violação ao princípio da hierarquia das decisões.

Em situações análogas, cito jurisprudência:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ARGUIÇÃO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA VERGASTADA, PROFERIDA DURANTE PRAZO DE SUSPENSÃO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DECISÃO DE AFETAÇÃO PROLATADA PELO STJ (ProAfR no REsp 1716113 / DF). MOLDURA FÁTICA QUE SE ENQUADRA NA CONTROVÉRSIA EM TORNO DA VALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO QUE PREVÊ REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE IMPERATIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO. (...) 2. Nos autos do RESp 1716113/DF, submetido ao rito dos repetitivos, a decisão de afetação foi publicada no DJe de 10/06/2019, havendo determinação de suspensão dos processos que versassem sobre as controvérsias então delimitadas, a saber: "(a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste" (STJ, ProAfR no REsp n. 1.716.113/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 4/6/2019, DJe de 10/6/2019). 3.
O acórdão atinente ao citado recurso representativo de controvérsia foi proferido somente em 08/04/2022, consubstanciando o paradigma do Tema 1.016, do STJ. 4. Assim, à toda evidência, a sentença recorrida, prolatada em 22/03/2021, portanto ainda no curso do lapso de suspensão, é nula, em face do error in procedendo decorrente da violação ao princípio da hierarquia das decisões.
5. Preliminar acolhida.
Sentença anulada. Recurso prejudicado.
(...)

(TJCE, Apelação Cível - 0010994-68.2019.8.06.0167, Rel. Desembargador(a) FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO, 3ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 02/08/2023, data da publicação: 02/08/2023)
(grifei)

__________________

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ALEGAÇÃO DE REEQUILÍBRIO ATUARIAL DO SISTEMA. RECURSO REPETITIVO SOBRE A MATÉRIA. TEMA Nº. 1.016. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS EM TRÂMITE PELO STJ ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO. RECURSOS PREJUDICADOS.
Um dos pilares do NCPC é a força dos precedentes, notadamente no âmbito dos recursos repetitivos. Essas características têm relação íntima com a qualidade dos julgamentos, porquanto elas serão alcançadas e consolidadas com julgamentos juridicamente consistentes.
Preenchidos os requisitos e afetado o recurso como repetitivo, determinar-se-á a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, conforme o caso, consoante art. 1.037, II do NCPC. In casu, trata-se de demanda cuja causa de pedir é abusividade dos reajustes por faixa etária do seu plano de saúde coletivo após completar os 60 anos. O juízo a quo prolatou sentença em 05.07.2019 pela procedência do pedido de nulidade do último reajuste, considerando que o réu deixou de juntar aos autos documentos requeridos pelo perito, para viabilizar a análise da regularidade dos aumentos por reequilíbrio da base atuarial do sistema. Logo, a sentença reputou o ônus da prova sobre a regularidade da base atuarial do plano coletivo ao réu. Todavia, em 10.06.2019, o Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp nº 1.716.113 / DF para julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036, parágrafo 5º do CPC/2015, e delimitou a seguinte tese controvertida: “a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste .”.
Nesse sentido, a matéria foi cadastrada no E. STJ como tema 1.016, sendo comunicada, ainda, que “Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, suspensão do presente processo nesta fase recursal, considerando que a suspensão foi determinada antes da prolação da sentença, restando o vício desde então configurado. Outrossim, a aplicação da tese a ser firmada apenas nesta recursal ensejaria indevida supressão de instância.
Como reconhecimento da nulidade da sentença, prejudicados os recursos das partes, que versam sobre o mérito da demanda. Precedentes deste TJERJ. Sentença anulada de ofício. Recursos prejudicados.

(TJ-RJ – APL: 00197487820178190208, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 19/10/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2020)
(grifei)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO REsp 1870834/SP. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. VIOLAÇÃO. JULGAMENTO DA CAUSA EM PRIMEIRO GRAU. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. 1. Em 09/10/2020, foi publicado acórdão do Superior Tribunal de Justiça, em que se determinou o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos - Tema 1069. 2.
O descumprimento da ordem de suspensão encerra em violação frontal à lei processual, fulminando de nulidade do ato judicial, que atenta contra os princípios da isonomia e da segurança jurídica, inspiradores dos institutos de julgamento de causas repetitivas.
3. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.

(TJ-DF 07261146220208070001 1417555, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/04/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/05/2022)
(grifei)

Dessa forma, como o descumprimento da ordem de suspensão constitui clara violação à legislação processual, que compromete os princípios da isonomia e da segurança jurídica – mecanismos fundamentais de julgamento de causas repetitivas –, o reconhecimento da nulidade do ato judicial é medida que se impõe.

Registra-se, nessa oportunidade, que a aplicação da tese somente nesta instância recursal resultaria em indevida supressão de instância.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU
PROVIMENTO
, para
anular a sentença
, e, via de consequência, determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, devendo-se observar a jurisprudência aplicável à hipótese (REsp nº 1716113/DF).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.